Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-64.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO.
CNPJ
NÃO
INFORMADO.
REGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente a Representação
movida em razão de veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem informação quanto
ao CNPJ da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se o CNPJ
inserido ao final de vídeo veiculado como
propaganda eleitoral é suficiente para atender às

Num. 44228579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
exigências normativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que a propaganda
impulsionada contenha o CNPJ ou CPF do
responsável
e
a
expressão
"Propaganda
Eleitoral", de forma clara e legível, em
conformidade com o art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610/2019.
4. Da análise do vídeo indicado nos links
apresentados, constata-se a presença do CNPJ da
campanha, localizado ao final do vídeo, na parte
inferior, de forma visível, bem como a expressão
"propaganda eleitoral" no rótulo da publicação.
5. Não há elementos que comprovem que o
conteúdo compartilhado em aplicativo de
mensagens seja diverso do constante nos links
apresentados, limitando-se a controvérsia ao
material efetivamente impugnado.
6. A jurisprudência do TRE/PR considera
suficiente a identificação clara e visível do CNPJ
ou CPF em qualquer parte do anúncio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inserção do CNPJ ou CPF do responsável
pela propaganda eleitoral de forma clara e
legível
em
qualquer
parte
do
anúncio
impulsionado atende aos requisitos legais
previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610/2019.
2. A ausência de prova quanto à divergência de
conteúdo
entre
materiais
veiculados
em
plataformas diferentes limita a análise ao
material explicitamente impugnado.
__________________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-C; Res.-TSE nº 23.610/2019,
art. 29, §§ 5º e 5º-A.

Num. 44228579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600271-64.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600271-
64.2024.6.16.0098 que, julgou improcedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Haroldo Fernandes Duarte, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Via de consequência, revogo a medida liminar concedida na decisão de ID 123772558. Determino a
extração de cópia desta sentença, da decisão de ID 123772558 e da petição de ID 123830753 à
Comissão de Ética e Disciplina da OAB/PR a fim de apurar eventual falta funcional da advogada.
(Representação de Propaganda Eleitoral Irregular proposta pela Coligação Ubiratã Pode Ainda
Mais, integrada pelos partidos PP, MDB, Federação PSDB/Cidadania, PRD, Republicanos, Podemos
e PSB, em face de Haroldo Fernandes Duarte Prefeito. Alegou alegou, em síntese, que a parte
representada, na data de 31.08.2024, impulsionou publicação na rede social Facebook em
desacordo com o artigo 29, § 5º, da Resolução n. 23.610/19-TSE, ante a ausência de indicação do
CPF/CNPJ da parte nas informações da publicação.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
HAROLDO FERNANDES DUARTE (RECORRIDO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HAROLDO FERNANDES DUARTE PREFEITO
(RECORRIDO)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44228579
29/11/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44228579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.650
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600271-64.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HAROLDO FERNANDES DUARTE PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDO: HAROLDO FERNANDES DUARTE
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO.
CNPJ
NÃO
INFORMADO.
REGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente a Representação
movida em razão de veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem informação quanto
ao CNPJ da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se o CNPJ
inserido ao final de vídeo veiculado como
propaganda eleitoral é suficiente para atender às

Num. 44228579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
exigências normativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige que a propaganda
impulsionada contenha o CNPJ ou CPF do
responsável
e
a
expressão
"Propaganda
Eleitoral", de forma clara e legível, em
conformidade com o art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610/2019.
4. Da análise do vídeo indicado nos links
apresentados, constata-se a presença do CNPJ da
campanha, localizado ao final do vídeo, na parte
inferior, de forma visível, bem como a expressão
"propaganda eleitoral" no rótulo da publicação.
5. Não há elementos que comprovem que o
conteúdo compartilhado em aplicativo de
mensagens seja diverso do constante nos links
apresentados, limitando-se a controvérsia ao
material efetivamente impugnado.
6. A jurisprudência do TRE/PR considera
suficiente a identificação clara e visível do CNPJ
ou CPF em qualquer parte do anúncio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inserção do CNPJ ou CPF do responsável
pela propaganda eleitoral de forma clara e
legível
em
qualquer
parte
do
anúncio
impulsionado atende aos requisitos legais
previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE
23.610/2019.
2. A ausência de prova quanto à divergência de
conteúdo
entre
materiais
veiculados
em
plataformas diferentes limita a análise ao
material explicitamente impugnado.
__________________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-C; Res.-TSE nº 23.610/2019,
art. 29, §§ 5º e 5º-A.

Num. 44228579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REl
nº 060031167, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 21/10/2024; TRE/PR, REl nº
060050442, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, PSESS 03/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “UBIRATÃ PODE
AINDA MAIS”, contra a sentença do Juízo da 98ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente o pedido inicial da Representação movida por ela contra
HAROLDO FERNANDES DUARTE.
Na origem, a recorrente ajuizou a presente ação contra o recorrido alegando a
veiculação, em rede social, de propaganda eleitoral sem a indicação do CNPJ da
campanha, o que não foi reconhecido pela sentença de id. 44125247.
Alega a recorrente, em suas razões de id. 44125255, que o vídeo divulgado pelo
recorrido configura propaganda eleitoral, dado que possui, na legenda, pedido
explícito de voto, além de conter a logomarca da campanha.
Ainda, assevera que o vídeo trazido com a inicial foi divulgado no aplicativo
Whatsapp, “onde nitidamente foi incluído ao final, nos 5 segundos finais, o nome
da coligação e CNPJ, de forma dissimulada”.
Sustenta que “[n]ão há como atestar que o vídeo anexado, proveniente do envio
via whatsapp seja o mesmo que veiculava via Facebook, com impulsionamento”.

Num. 44228579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
Em contrarrazões (id. 44125260), o recorrido defende a conclusão contida na
sentença pela inexistência de irregularidade, salientando que o CNPJ da
campanha consta ao final da propaganda, de forma clara e legível.
A despeito de não atuar como parte nos autos, o Ministério Público Eleitoral
manifestou-se em “contrarrazões”, conforme petição de id. 44125265.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44134573, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
Verificada a ausência de procuração nos autos por parte da advogada que
patrocina a defesa do recorrido, foi-lhe oportunizado prazo para correção da
irregularidade, tendo permanecido inerte (id. 44141968).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A despeito de não certificada a publicação da sentença de id. 44125247 pelo
cartório eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento
CRE/PR 02/2021, verifica-se que o recurso (id. 44125255) foi interposto apenas
um dia após a juntada aos autos da decisão, razão pela qual é inequivocamente
tempestivo.
Assim também o são as contrarrazões (id. 44125260), apresentadas no dia
seguinte ao da intimação para apresentação (id. 44125258).
Contudo, ante a ausência de procuração nos autos para a defesa do recorrido, não
conheço das contrarrazões apresentadas.
Da leitura da petição inicial de id. 44125232, verifica-se com facilidade que a
questão refere-se a vídeos publicados na rede social Facebook, conforme links
informados:

Num. 44228579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1734842723999581
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1683796215803418

Assim, ainda que tais vídeos possam ter circulado por meio outra rede social ou
aplicativo de mensagens, a controvérsia contida nos autos cinge-se àqueles
contidos nos links informados.
A legislação eleitoral é clara ao determinar que o CNPJ da campanha seja
informado, de forma clara e visível, na própria propaganda:

LEI Nº 9.504/97
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

RESOLUÇÃO Nº TSE 23.710/2019
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, federações, coligações, candidatas, candidatos e
representantes
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor

Num. 44228579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além
da expressão "Propaganda Eleitoral".
§ 5º-A Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º
quando constante na propaganda impulsionada, hiperlink contendo o CNPJ da
candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável
pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da
propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou o eleitor para o CNPJ da
pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado.
§ 6º A divulgação das informações exigidas no § 5º deste artigo é de
responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das
federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de
internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar
que seja tecnicamente possível às pessoas contratantes inserirem a
informação, por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre
inserção, desde que sejam atendidas as disposições contratuais e requisitos de
cada provedor.
§ 7º A identificação de que trata o § 5º deste artigo deve ser mantida quando o
conteúdo impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o
âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet.

No caso dos autos, verifica-se da propaganda constante dos links trazidos com a
inicial que o CNPJ da campanha consta informado ao final, na parte inferior do
vídeo, conforme abaixo:

Num. 44228579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46

Assim também a inscrição “propaganda eleitoral”, contida no rótulo da
publicação (id. 44125240).
Dessa forma, tem-se que a sentença encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, que em casos análogos assim se pronunciou:

Num. 44228579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO
CNPJ NO RÓTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: A ausência do CPF ou CNPJ do responsável pela
propaganda eleitoral apenas no rótulo de publicações impulsionadas em redes
sociais não configura irregularidade nos termos do art. 29, §5º da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
(TRE/PR, REl nº 060031167, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
PSESS 21/10/2024)

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
AUSÊNCIA DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na
internet, contendo o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão 'Propaganda
Eleitoral', de forma clara e legível em qualquer parte do anúncio, atende aos
requisitos do art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019."
(TRE/PR, REl nº 060050442, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS
03/10/2024)

Por tais razões, o recurso interposto não merece prosperar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
improcedente o pedido inicial, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 44228579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917583146800000043175986
Número do documento: 24112917583146800000043175986
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:36:46

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600271-64.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS [PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 - RECORRIDO: ELEICAO 2024 HAROLDO FERNANDES
DUARTE PREFEITO - Advogados do RECORRIDO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727,
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534,
LEONARDO
OMORI
DUARTE
-
PR88866 -
RECORRIDO:
HAROLDO
FERNANDES
DUARTE Advogados do(a) RECORRIDO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, HAROLDO
RODRIGUES DA SILVA - PR50033, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866, GABRIELA
MARTINI FROZA MARTINS - PR74348

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024